Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707320-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO NUNES XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO NUNES XAVIER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715830-02.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo originário, ao fundamento de que, em que pese a atribuição do efeito suspensivo do agravo de instrumento outrora interposto pelo Distrito Federal (AGI n. 0754083-16.2024.8.07.0000) ter sido indeferida, existiria risco indireto ao erário. Em suas razões de recorrer (ID. 69287630), o agravante alega que o Juízo a quo teria usurpado a competência desta Relatoria para suspender o processo originário mesmo em situação na qual o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento restou indeferido. Aduz que a suspensão, seja pelo fato de haver ação rescisória ajuizada, ou discussão acerca da inexigibilidade da obrigação, é completamente descabida, uma vez que os temas foram recebidos apenas no efeito devolutivo. No ponto, esclarece que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não obsta o cumprimento de sentença. Sustenta que o Juízo da execução, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação, incorre em usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer medida relacionada ao poder de cautela. Assevera que a decisão agravada não demonstrou que a situação se adequa aos requisitos para concessão da cautelar instituída pelo poder geral de cautela, previsto no art. 301 do CPC. Aduz que não está presente, na hipótese, a probabilidade do direito, conforme fundamentação apresentada pela Relatoria da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual houve indeferimento do pedido de suspensão das execuções em sede de tutela de urgência. Impugna o fato de que a mera devolutividade do tema ínsito à inexigibilidade da obrigação, poderia, supostamente, ensejar a suspensão do cumprimento de sentença, seria absurda, uma vez que o STF, analisando os mesmos argumentos agora utilizados pela Fazenda Pública do DF (Tema n. 864), já se pronunciou, por duas, ocasiões no sentido de que a obrigação é exigível. Igualmente, afirma que o suposto perigo na demora pelo eventual levantamento de valores não está configurado, tendo em vista que o pagamento de qualquer quantia não seria imediato, e ocorreria via expedição de RPV ou de precatório. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença, a despeito da pendência do julgamento do AGI n. 0754083-16.2024.8.07.0000, da existência do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ou do efeito devolutivo decorrente da análise da inexigibilidade da obrigação pelo Tribunal. Preparo devidamente recolhido (ID. 69287254). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 12:31:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora